Tribunal: TJSP
Processo: 2044069-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO BEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044069-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RUBENS
CASTEJON MOLINA, é agravada SONIA REGINA MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044069-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31129-ACM
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2044069-88.2020.8.26.0000
Comarca : RIBEIRÃO PRETO – 3a VARA CÍVEL
Ação : Obrigação de fazer
Juiz : Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Agravante :
RUBENS CASTEJON MOLINA
Agravada : SONIA REGINA MORAIS
VOTO no 31129
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
TUTELA ANTECIPADA INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA
TUTELA PARA TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO BEM NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 11/14 destes que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada na
transferência do imóvel adquirido para seu nome, diante da cobrança de
IPTU ao vendedor.
Sustenta o recorrente, em síntese, que estão presentes os
elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Discorre
sobre a possibilidade de transferência do imóvel initio litis, sendo
desnecessária aguardar a dilação probatória. Pede, ao final, a concessão
da tutela recursal e o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044069-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31129-ACM
3
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que se trata de
ação de obrigação de fazer para transferência do imóvel em nome da
agravada, diante da cobrança de IPTU em nome do vendedor.
E como bem ponderado pelo magistrado a documentação
que acompanha a demanda não demonstram o risco ao resultado útil do
processo, havendo necessidade de instauração do contraditório e dilação
probatória, a fim de se verificar se não ocorreu nova venda do bem, já
que o contrato foi celebrado no ano de 1997, observando-se, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044069-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31129-ACM
4
que decorreram 23 anos, não havendo que se falar em urgência.
Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento Ação de adjudicação compulsória
Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a
antecipação da tutela que visava a visão contratual,
repetição de indébito, indenização Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da antecipação da
tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão
ausentes Autora que pretende a outorga da escritura ou
expedição de carta de adjudicação para o CRI Risco de
dano que não se observa Autora na posse do imóvel desde
2.016, sem notícia de que este esteja sendo alvo de
constrição - A excepcionalidade da antecipação da tutela
não é compatível com a precipitação e a unilateralidade
devendo ser utilizada com cautela Simples demora na
solução da lide que não autoriza a medida antecipatória -
Decisão
mantida
Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento no 2001602- 94.2020.8.26.0000, 8a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Silvério da Silva, julgado em
7 de fevereiro de 2020.
Anoto, ainda, que a tutela é reversível, pois as partes terão a
possibilidade de produzir provas a fim de melhor explicitar a
necessidade do tratamento da forma como prescrita pelo médico.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator